Tribunal: TJDFT
Processo: 0753577-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753577-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS HERBERT BATISTA DA SILVA IMPETRANTE: ADRIANO SILVA CARDOSO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ADRIANO SILVA CARDOSO DOS SANTOS em favor de LUCAS HERBERT BATISTA DA SILVA, com o propósito de relaxar a prisão que reputa ilegal. Pugna pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica do paciente, a fim de afastar a imposição de fiança. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 12/12/2023 sob a acusação de ter praticado os tipos penais descritos nos artigos 306, §2o e 309, ambos da Lei 9.503/97 (dirigir embriagado e sem habilitação). Em audiência de custódia, foi beneficiado com a liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00. Entretanto, embora não tenha sido o flagrante convertido em preventiva, o paciente permanece preso por não dispor do valor arbitrado, pois desempenha suas atividades em modesto empreendimento familiar e aufere renda mensal ínfima. Com tais argumentos, requer seja concedida, liminarmente, a ordem de dispensa da fiança. Liminar indeferida – ID 54553618. Informações sob ID 54661618. É o relatório. Compulsando os autos de origem (0738480-25.2023.8.07.0003), observa-se que o paciente efetuou o pagamento da fiança (ID 182318199) e foi expedido o alvará de soltura em 18/12/2023 (ID 182524738). Assim, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, porquanto nenhum objeto útil pende de solução, haja vista que o writ buscava a isenção do valor arbitrado por suposta hipossuficiência. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DISPENSA DE FIANÇA. RECOLHIMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. Habeas Corpus objetivando dispensa do pagamento da fiança. Informações prestadas pela Autoridade Coatora noticiam que o paciente recolheu o valor fixado na instância de origem e foi posto em liberdade. Sendo assim, houve perda do objeto da impetração, impondo-se julgar prejudicado o writ. 2. Habeas Corpus prejudicado. (Acórdão 903296, 20150020275369HBC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2015, publicado no DJE: 4/11/2015. Pág.: 210)” (grifo acrescido) Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator